Tribunal: TJDFT
Processo: 0731465-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CCIR. CONTEÚDO MERAMENTE DECLARATÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
2. Os autores requereram a produção de prova oral para provarem a posse exercida por eles e por seus antecessores. Todavia, a prova pericial mostrou-se suficiente para auxiliar na formação do convencimento do juízo e os apelantes não demonstraram como a prova oral seria capaz de, em tese, contrapor as conclusões do laudo pericial. Não houve cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. As informações lançadas no Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR não conferem ou fazem prova da posse ou propriedade da área, conforme art. 3o, parágrafo único, da Lei 5.868/72.
4. Os autores não demonstraram que a área cadastrada junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -INCRA corresponde àquela cuja posse afirmam terem adquirido. Tampouco demonstraram a existência de eventual sobreposição das áreas dos quinhões 02 (cuja posse teria sido adquirida por eles) e 05 (arrematado em leilão pela apelada).
5. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, exceto nas hipóteses determinadas em lei (art. 18, do CPC). Assim, os apelantes não possuem legitimidade ativa para requerem a anulação de atos em processo de execução no qual não participaram e que diz respeito a relação jurídica entre terceiros.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.